Tribunal: TJDFT
Processo: 0751160-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751160-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MASSIMENO VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (id 70004685). O apelante suscita preliminar de coisa julgada. Afirma que a sentença violou a coisa julgada material produzida no processo no 0020707-42.2019.74.01.3400 que tramitou perante o Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Acrescenta que a perícia judicial realizada neste processo concluiu pela existência de incapacidade, porém, não reconheceu o nexo acidentário. O apelante impugna a utilização de prova emprestada relativa à perícia produzida no processo no 0000266-05.2022.5.10.0101 da Primeira Vara de Taguatinga do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região. Argumenta que houve violação ao princípio do contraditório, pois não participou do referido processo (id 70004687). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre inovação recursal (id 70729191). Manifestação apresentada (id 70899670). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.[1] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. TRANSTORNOS AOS MORADORES DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, o qual desafiava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, está sujeita à preclusão quando não impugnada em tempo oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as matérias de ordem pública, quando decididas e não impugnadas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. 4. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva, em consonância com a jurisprudência do STJ, que impede a reanálise da questão em recurso especial (Súmula n. 83/STJ). IV. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.165.941/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) O apelante suscita preliminar de coisa julgada. Afirma que a sentença violou a coisa julgada material produzida no processo no 0020707-42.2019.74.01.3400 que tramitou perante o Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Acrescenta que a perícia judicial realizada neste processo concluiu pela existência de incapacidade, porém, não reconheceu o nexo acidentário. O apelante impugna a utilização de prova emprestada relativa à perícia produzida no processo no 0000266-05.2022.5.10.0101 da Primeira Vara de Taguatinga do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região. Argumenta que houve violação ao princípio do contraditório, pois não participou do referido processo. As teses acima não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau. A análise das teses inéditas caracterizaria flagrante ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição tem especial relevância no ordenamento jurídico visto que garante à parte o direito de manifestar suas irresignações em relação a decisões desfavoráveis. O referido princípio constitui elemento do equilíbrio desejável entre a segurança jurídica e a ponderação nos julgamentos, o que confere maior confiabilidade às decisões judiciais. O duplo grau de jurisdição é um dos pilares democráticos do processo, visto que previne que as questões sejam decididas ao arbítrio de apenas um juiz, o que fortalece o devido processo legal.[2] As matérias apresentadas de forma inédita pelo apelante em sua apelação poderiam ser apresentadas em momento oportuno caso observada a diligência esperada na apresentação das teses de defesa. Não há qualquer justificativa para sua discussão apenas em sede recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, visto que inadmissível. Os honorários serão definidos em sede de liquidação de sentença, motivo pelo qual estabeleço a majoração da seguinte forma: os honorários devem ser majorados para quinze por cento (15%) do valor da condenação até duzentos (200) salários-mínimos, para nove por cento (9%) do valor da condenação entre duzentos (200) e dois mil (2.000) salários-mínimos e para seis por cento (6%) do valor da condenação naquilo que exceder a dois mil (2.000) salários-mínimos e não ultrapassar de vinte mil (20.000) salários mínimos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1833794, 07043729020218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instruções de direito processual civil: volume I – 8. ed., rev. e atual. segundo o Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Malheiros, 2016. p. 367/368. [3] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020.